Tribunal: STF
Processo: ARE 1387125
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" e inciso I; e 201, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença, mantida incólume pelo acórdão atacado, a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de ação previdenciária, por meio da qual pretende a parte autora a revisão do seu benefício de aposentadoria por idade urbana (NB 41/198.212.414-5 – DER 24/8/2020), com a retroação da data de início para o dia 16/12/2019, data que formulou o seu primeiro requerimento administrativo (NB 41/191.779.044-6) e na qual alega que já implementava os requisitos exigidos para a aposentação.



    (...)



    No caso dos autos, a parte autora, inscrita no RGPS antes do advento da Lei n.º 8.213/91, completou 60 (sessenta) de idade em 5/3/2016 (nasceu em 5/3/1956). Assim, exige-se, no seu caso a carência de 180 contribuições, conforme disposto no artigo 142 da Lei de Benefícios, aferíveis até 12/11/2019, e 15 anos de contribuição, a contar de 13/11/2019.



    Conforme narrado, no primeiro requerimento administrativo (NB 41/191.779.044-6 - DER 16/12/2019), o INSS concluiu que a parte autora não havia preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por idade.



    Somente no segundo requerimento administrativo, (NB 41/198.212.414-5 – DER 24/8/2020), após diversas retificações/alterações, bem como complementações de recolhimentos, foi que o INSS reconheceu o direito da parte autora ao benefício.



    A parte autora argumenta, porém, que já fazia jus ao benefício quando do primeiro requerimento administrativo.



    Sem razão, no entanto.



    (...)



    Portanto, analisando os processos administrativos, sobretudo as planilhas de tempo de contribuição confeccionados pelo INSS (evento 1 - PROCADM10 - p. 38-44, p. 51-59 e p. 75- 80), é incontroverso que, para ter conferido o direito à aposentadoria por idade urbana, a parte autora dependeu da alteração/retificação do código de recolhimento de 1007 para 1163 e da complementação de recolhimentos efetuados a menor.



    Ocorre que tais providências que não poderiam ser tomadas de ofício pelo INSS, tampouco resumiam-se a meras questões de orientação da Autarquia Previdenciária.



     A retificação de código de recolhimento, primeiramente, depende da constatação do equívoco pelo próprio segurado e, ato contínuo da sua solicitação de correção ao INSS.



    (...)



    Já com relação ao complemento das contribuições, para além da solicitação do segurado, cumpre lembrar que o recolhimento complementar só produz efeitos ex nunc.



    (...)



    Portanto, ao depender também da complementação das contribuições recolhidas a menor - e não apenas da retificação de quatro recolhimentos em duplicidade - o que só se verificou no segundo requerimento administrativo, se mostra impossível a retroação da data de início do benefício para o primeiro requerimento."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente